Tribunal: STF
Processo: ARE 1372788
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado: 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. ASSENTAMENTOS DE ECOPORANGA/ES. LEGITIMIDADE DO INCRA E DA UNIÃO. ART. 6º DO ESTATUTO DA TERRA (LEI Nº 4.504/64). ATUAÇÃO INTEGRADA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE RECURSOS E PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. 



    1. No caso em comento, a devolução cinge-se à análise da responsabilidade dos apelantes em relação à implementação de infraestrutura necessária para captação e distribuição de água nos assentamentos rurais localizados no Município de Ecoporanga/ES. 



    2. A questão da legitimidade passiva ad causam do INCRA e da União já foi analisada no julgamento do agravo de instrumento nº 0001589-39.2017.4.02.0000 (fls. 642/648), onde restou decidido que os apelantes possuem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, eis que a União é titular dos recursos utilizados na implementação do Programa Nacional de Reforma Agrária, tendo o dever legal de garantir os meios necessários à sobrevivência digna dos assentados, e o INCRA possui, nos termos do art. 6º, §1º do Estatuto da Terra (Lei nº 4.504/64), a obrigação legal de adotar as medidas que formalizem a estrutura básica para a efetivação da reforma agrária. 



    3. No mérito, alegam a ofensa à cláusula da reserva do possível, ante a limitação dos recursos orçamentários, e a violação ao princípio da separação dos poderes, eis que inexiste situação de excepcionalidade hábil a permitir que o Poder Judiciário substitua o administrador público na condução de políticas públicas. 



    4. O fornecimento de água potável aos moradores dos assentamentos deve ser inserido no conceito de mínimo existencial, o qual constitui uma regra constitucional extraída dos princípios da dignidade da pessoa humana e, portanto, é dever do Estado prestar sua assistência de forma direta e imediata, a fim de garantir, de forma mais ampla, o direito à vida e à sobrevivência do ser humano. Assim, tratando-se de princípio constitucional, o núcleo da dignidade da pessoa humana pode ser judicialmente exigível visto que é considerado o mínimo para uma vida saudável. 



    5. As limitações orçamentárias e a tese da reserva do possível não podem ser utilizadas de forma indiscriminada, como supedâneo ao descumprimento da prestação de serviços públicos com requisitos mínimos de qualidade.



    6. Em relação ao argumento de que houve violação aos princípios da separação de poderes, ressalte-se que tal princípio configura mera divisão das atribuições do Estado entre órgãos distintos, a fim de ensejar a divisão de trabalho. Assim, não há como defender que o princípio da separação de poderes possa ser utilizado como um empecilho à efetivação de direitos igualmente fundamentais. 



    7. O direito de acesso à água deve ser reconhecido tanto no plano individual como no coletivo, integrando não apenas os direitos fundamentais à vida e à saúde, previstos nos arts. 5º e 6º da Constituição da República, como no art. 196. 



    8. Desta forma, entender que a postulação de ação civil pública visando ao fornecimento de água potável aos moradores da região dos assentamentos viola a separação dos poderes corresponderia a uma afronta ao sistema constitucional brasileiro, haja vista que, diante da divisão de poderes constitucionalmente instituída, cabe ao Poder Executivo a implementação de políticas públicas capazes de satisfazer os direitos fundamentais, enquanto que compete ao Poder Judiciário zelar pela integridade do ordenamento jurídico. 



    9. O Relatório Técnico produzido pelos servidores do INCRA, emitido em 14/07/2016 (fls. 62/67 dos autos originários) constatou a precariedade do acesso à água potável pelos assentamentos dos Projetos de Assentamento em Ecoporanga/ES e a necessidade de abastecimento emergencial para a região, com vistas a se evitar uma situação de insalubridade e contaminação das pessoas que ali residem. Merece transcrição o seguinte trecho do relatório (fl. 67 dos autos originários). 



    10. O acesso à água potável nos assentamentos estava em situação de precariedade, sendo imperativa a necessidade de abastecimento emergencial para a região com a finalidade de evitar uma situação de insalubridade e contaminação das pessoas residentes no local. 



    11. Nesse sentido, bem pontuou o Ministério Público Federal em seu parecer como custos legis: ‘Não há como negar a omissão do INCRA em situação de evidente excepcionalidade, considerando que em risco está o acesso à água, um dos bens mais fundamentais (senão o mais) para garantia de uma vida digna. A intervenção do Judiciário neste caso se fez necessária, reitera- se em virtude da omissão do INCRA, que há mais de 10 anos instalou diversos assentamentos no municípios de Ecoporanga, todavia, não cumpriu seu dever de implantar a infraestrutura necessária para o regular atendimento das famílias ali alocadas. De fato, ainda que se alegue que os recursos orçamentários não comportam atender à demanda em tela – que diz respeito à captação e distribuição de água potável a assentados em projeto de reforma agrária --, o STF afasta a tese de impossibilidade orçamentária (reserva do possível) quando se trata de prestação de um direito fundamental, como o presentemente em jogo.’



    12. Os apelantes não apresentaram qualquer justificativa razoável para a mora administrativa, ou, ainda, política pública alternativa à implementação de infraestrutura para captação e distribuição de água nos assentamentos localizados no município de Ecoporanga/ES. 



    13. A discricionariedade administrativa não pode ser utilizada como supedâneo para a inação do Estado no cumprimento ao seu dever em assegurar direito fundamental da população desfavorecida. 



    14. Nesse sentido, impõe-se a manutenção da sentença que determinou que os apelantes implementassem no prazo máximo de 06 (seis) meses toda a infraestrutura necessária para captação e distribuição de água aos assentados dos Projetos de Assentamento em Ecoporanga/ES, e enquanto esta não estiver em pleno funcionamento, abasteçam os moradores com carros-pipa, galões de água ou outras alternativas equivalentes, em quantidade não inferior a 100 litros diários por habitante (conforme indicadores da Organização Mundial de Saúde - OMS), destacando que a União deva transferir para o orçamento do INCRA-ES todos os recursos necessários ao cumprimento da determinação judicial. 



    15. Remessa e apelações improvidas.”



    Opostos embargos de declaração pelo INCRA e pela União, ambos foram desprovidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 2º, 5º, 6º, 196, 165, § 2º, 23, inciso IX, e 30, inciso V, da Constituição Federal.



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustrado Subprocurador-Geral da República Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opina pelo “desprovimento do ARE”. Referida manifestação está assim ementada:



    “Processo civil. ARE. RE do INCRA, não admitido na origem. Acórdão que manteve a procedência de ACP, quanto a providências à infraestrutura para captação e distribuição de água potável a projetos de assentamento. 



    1. Preliminar de Repercussão Geral em que presentes argumentos genéricos. 2. Ausência de discussão na origem de todo o conteúdo constitucional indicado no RE. Ausente o devido prequestionamento constitucional, a possibilidade de ofensa à CF/88 que se verifica é apenas reflexa. Óbice da Súmula 282/STF. 3. Ancorado o acórdão recorrido em fatos e em provas, o RE não conta com prova plena em sentido contrário, pelo que se tem demanda de dilação probatória. Óbice da Súmula 279/STF. 4. Pelo desprovimento.”



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que o recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente